Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. GENITOR DOENTE E INTERDITADO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR E PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, III, da LEP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de seu genitor enfermo, a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária durante o cumprimento da pena em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
5. Conquanto demonstrado que o genitor do recorrente padece de doença incapacitante que demande cuidado contínuo para as atividades essenciais do cotidiano, inviável o acolhimento da pretensão recursal se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono do enfermo, que possui ampla rede de apoio em sua família extensa.
6. O interesse do apenado em assumir a curatela e os cuidados com o pai não justifica, por si só, a substituição do regime prisional por medida excepcional, sobretudo diante da ausência de risco concreto à dignidade do interditado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CC, arts. 1.694 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048888, 0718586-04.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT Acórdão 2049749, 0734835-30.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT Acórdão 1852538, 07080852520248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT Acórdão 2041744, 0732732-50.2025.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025.